Tribunal: TJMT
Processo: 1065831-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1065831-89.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAS
RECORRENTE: JOSÉ SEVERINO GOMES SOARES
RECORRIDO: JANETE CARVALHO DA COSTA CAMPOS E MUNICÍPIOS DE NOVA OLÍMPIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA ACUSAÇÃO DE FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por José Severino Gomes Soares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, decorrentes de suposta acusação injusta de furto de celular. O recorrente alegou que foi abordado de maneira vexatória por Janete em um estabelecimento comercial. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve, no caso concreto, conduta ofensiva à honra e à dignidade do recorrente capaz de ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do dano moral exige a comprovação de ato ilícito, nexo de causalidade e lesão a direito da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. A prova testemunhal e documental constante nos autos não confirma a versão autoral de abordagem vexatória ou acusação direta de furto; ao contrário, demonstra apenas indagação genérica sobre o paradeiro do aparelho celular.
5. A testemunha indicada pelo próprio recorrente afirmou que não houve ofensa, acusação direta ou conduta humilhante por parte da recorrida, afastando a alegação de comportamento lesivo.
6. O boletim de ocorrência juntado aos autos também não descreve conduta ofensiva ou agressiva, tampouco qualquer imputação formal de crime.
7. A jurisprudência consolidada exige prova robusta da ofensa à dignidade ou exposição pública vexatória, o que não se verifica no caso, tratando-se de mero dissabor sem repercussão suficiente para justificar reparação moral.
8. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, com correta valoração da prova, nos termos do art. 371 do CPC, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O dano moral exige demonstração inequívoca de conduta ilícita, nexo de causalidade e lesão à esfera da dignidade da pessoa humana. 2. A mera indagação sobre objeto desaparecido, desacompanhada de ofensa direta ou exposição pública, não configura abalo moral indenizável. 3. A ausência de prova da conduta ofensiva ou de repercussão grave afasta o dever de indenizar por danos morais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 371 e 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065831-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE SEVERINO GOMES SOARES - CPF: 888.723.271-72 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), JANETE CARVALHO DA COSTA CAMPOS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), JANETE CARVALHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 811.865.091-04 (RECORRIDO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025